Tribunal: STJ
Processo: 0815846-42.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156605 - CE(2024/0251127-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE JACANA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA ALCOFORADO -
PE008895
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial, em razão da vedação de denunciação da lide nas relações de consumo
com base no
da
e da aplicação das Súmulas n. 297 e 285
art. 88
Lei n. 8.078/1990
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a
fundamentação e a conclusão formal do acórdão, ao constar “negar provimento”
quando o voto deu provimento ao recurso especial; e (ii) saber se ocorreu erro
material na proclamação final, impondo retificação para constar “dar provimento
ao recurso especial”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Verificada a incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão formal,
reconhece-se a contradição e corrige-se o resultado proclamado.
5. Constatado erro material na proclamação final, impõe-se a retificação para que
conste o efetivo provimento do recurso especial, mantidas as demais disposições
do voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Contradição interna entre voto e proclamação final enseja
correção do resultado para refletir o provimento do recurso especial. 2. Erro
material na proclamação final deve ser retificado, preservadas as demais
disposições do voto.”
Documento eletrônico VDA56888870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 17bde72c-892a-4800-adbe-3b8f152668df

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 17bde72c-892a-4800-adbe-3b8f152668df

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156605 - CE(2024/0251127-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE JACANA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA ALCOFORADO -
PE008895
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial, em razão da vedação de denunciação da lide nas relações de consumo
com base no
da
e da aplicação das Súmulas n. 297 e 285
art. 88
Lei n. 8.078/1990
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a
fundamentação e a conclusão formal do acórdão, ao constar “negar provimento”
quando o voto deu provimento ao recurso especial; e (ii) saber se ocorreu erro
material na proclamação final, impondo retificação para constar “dar provimento
ao recurso especial”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Verificada a incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão formal,
reconhece-se a contradição e corrige-se o resultado proclamado.
5. Constatado erro material na proclamação final, impõe-se a retificação para que
conste o efetivo provimento do recurso especial, mantidas as demais disposições
do voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Contradição interna entre voto e proclamação final enseja
correção do resultado para refletir o provimento do recurso especial. 2. Erro
material na proclamação final deve ser retificado, preservadas as demais
disposições do voto.”
Documento eletrônico VDA55905627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:25
Código de Controle do Documento: d6e36920-420e-4655-a3ed-c91292e0d30e

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE JACANÃ II opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 130-135. O acórdão foi assim ementado
(fls. 130-131):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO NO PMCMV.
POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de
instrumento do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve decisão de
primeiro grau deferindo a denunciação da lide à construtora em ação de indenização
por vícios construtivos. 2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento contra
decisão que determinou a denunciação da lide à construtora em ação indenizatória
por vícios construtivos vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida. 3. A Corte
de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a denunciação da
lide à construtora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
da
veda a denunciação da lide em relações de consumo;
art. 88
Lei n. 8.078/1990
(ii) saber se incide a Súmula n. 297 do STJ para afirmar a aplicabilidade do CDC às
instituições financeiras, inclusive à CEF no PMCMV; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à admissibilidade da denunciação da lide em demanda
consumerista envolvendo vícios construtivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Ocorreu a ofensa ao
da
art. 88
Lei n. 8.078/1990,
pois nas relações de consumo é vedada a denunciação da lide, devendo eventual
direito de regresso ser exercido em ação autônoma. 6. Aplica-se a Súmula n. 297 do
STJ e a Súmula n. 285 do STJ, uma vez que, no
PMCMV com recursos do FAR, a CEF atua como agente executor de política
habitacional, integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial provido. Tese de julgamento: 1. O
da
veda a denunciação da lide nas ações de
art. 88
Lei n. 8.078/1990
responsabilidade por vício do produto ou do serviço em relações de consumo. 2.
Aplica-se a Súmula n. 297 do STJ e a Súmula n. 285 do STJ para reconhecer a
incidência do CDC à atuação da CEF como agente executor de política habitacional
no PMCMV.
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, a e c;
Lei n. 8.078/1990, art. 88;
art. 105,
CPC,
II.
art. 125,
Documento eletrônico VDA55905627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:25
Código de Controle do Documento: d6e36920-420e-4655-a3ed-c91292e0d30e

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 285 e 297; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.171.773/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/12/2025;
AREsp n. 1.299.259/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2019.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve contradição interna
quanto ao resultado, pois, embora o voto e a ementa indiquem “recurso especial
provido”, a proclamação final registrou “negar provimento ao recurso”.
Afirma que ocorreu erro material na redação da proclamação final do
acórdão, por constar “negar provimento” em desconformidade com o conteúdo
decisório.
Requer o acolhimento dos embargos para corrigir a contradição e o erro
material, com retificação da proclamação para constar “dar provimento ao recurso
especial”, além da adequação formal do acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 152).
É o relatório
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos
art. 1.022
de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente ao
resultado proclamado na parte final do acórdão registrou desprovimento do
recurso, em dissonância do voto que deu provimento ao recurso especial. Eis o que
consta do acórdão impugnado (fls. 135):
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para indeferir a
denunciação da lide à construtora, mantendo a Caixa Econômica Federal no polo
passivo da lide, sem prejuízo de seu eventual direito de regresso em via própria. É o
voto.
Documento eletrônico VDA55905627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:25
Código de Controle do Documento: d6e36920-420e-4655-a3ed-c91292e0d30e

Como visto, no acórdão embargado consta, no voto, a conclusão de
provimento do recurso especial, o que não se harmoniza com a proclamação
gerando incompatibilidade entre a
final indicada pela embargante,
fundamentação e a conclusão formal.
Assim, há contradição em relação ao resultado proclamado, que enseja o
acolhimento dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
para corrigir a
acolho os embargos de declaração
contradição e o erro material, a fim de constar, na proclamação final, que se dá
mantidas as demais disposições do voto.
provimento ao recurso especial,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:25
Código de Controle do Documento: d6e36920-420e-4655-a3ed-c91292e0d30e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.156.605 / CE
Número Registro: 2024/0251127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08031861620234050000 08044619720234050000 08075715420234058100 08158464220234050000
08177396820214058300
200583000089872
8031861620234050000
8044619720234050000
8075715420234058100 8158464220234050000 8177396820214058300
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE JACANA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA ALCOFORADO -
PE008895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE JACANA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA ALCOFORADO -
PE008895
TERMO
Documento eletrônico VDA56866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 6584dc5c-7871-4abf-a6de-f932006ce086

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 6584dc5c-7871-4abf-a6de-f932006ce086